Tribunal: TJDFT
Processo: 0706695-71.2021.8.07.0017
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Diante das novas hipóteses de cabimento previstas nos incisos II e III do art. 381 do CPC, a produção antecipada de provas passou a constituir direito autônomo, com independência em relação à futura demanda principal, possuindo caráter satisfativo.
2. Apesar de não ser possível o pedido de exibição de documento via ação cautelar, nos termos dos arts. 381 a 383, do CPC, é possível a processamento desse pedido, pela via da produção antecipada de prova ou ação probatória autônoma.
3. Definir a subsistência e extensão de pretensão do autor/recorrente em rever itens do instrumento contratual, de modo inclusive a permitir a aferição a pertinência da prova e as cláusulas que o compõem, demandaria prévia manifestação judicial a respeito do mérito da controvérsia, o que exige o ajuizamento de ação de conhecimento, onde esteja assegurado às partes o devido contraditório e a ampla defesa.
4. Recurso não conhecido.